Tribunal: CARF
Processo: 10680.008516/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.008516/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.503 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
CENTRO OFTAMOLOGICO DE MG S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Nos lançamentos por homologação, tendo sido antecipado o pagamento, estão
extintos pela decadência os créditos tributários lançados para os quais já se
tenha exaurido o lapso temporal de cinco anos contado da ocorrência do fato
gerador.
A constituição do crédito tributário para prevenir a decadência, se efetuada fora
do lapso temporal de que dispõe a Fazenda Publica para promover o
lançamento, macula a exigência fiscal exclusivamente no que venha a exceder
o montante depositado em juízo, já que, para este, não há de se falar em
decadência.
PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA CARF No 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
LANÇAMENTO. PROCESSO JUDICIAL. DEPÓSITO EM MONTANTE
INTEGRAL. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
É regular o lançamento que objetiva prevenir a decadência de débito discutido
judicialmente, mesmo que suspenso em razão de depósito no montante integral.
O lançamento incluindo juros e multa de mora é necessário para que, em havendo
diferença entre o valor convertido em renda da União e o débito respectivo, possa ser
promovida a cobrança, não importando qualquer prejuízo ao contribuinte que tenha
efetuado o deposito tempestivo no montante integral ou, ainda que intempestivo, tenha
calculado corretamente os acréscimos legais devidos pelo atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.008516/2007-29
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008516/2007-29

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sede
preliminar, reconhecer que estão extintos pela decadência todos os créditos tributários lançados
até a competência novembro de 2001, ressalvando que tal exoneração não alcança os valores
depositados em juízo, para os quais não há de se falar em decadência. No mérito, também por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 02-
14.888, exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte/MG (fl. 372 a 378), que analisou a impugnação apresentada pelo contribuinte contra a
exigência fiscal consubstanciada no NFLD DEBCAD 37.056.693-9 e assim relatou a lide
administrativa:
Relatório
Trata-se de crédito previdenciário constituído pela fiscalização contra a empresa
acima identificada, no valor de R$ 207.348,58 (duzentos e sete mil trezentos e
quarenta e oito reais e cinqüenta e oito centavos), consolidado em 20.12.2006,
referente a contribuições destinadas a terceiros - SESC, SENAC e SEBRAE,
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados da empresa no período de
06.2000 a 13.2005.
Relata a fiscalização que a empresa está discutindo judicialmente as
contribuições apuradas nesta notificação, nos autos do processo n° 2000.38.00002356-
8, sendo depositado em juízo as importâncias devidas. O crédito previdenciário foi
constituído com o objetivo de prevenir a decadência, ficando com a exigibilidade
suspensa, tão-somente em relação aos atos de execução da dívida, até a decisão final
no âmbito do judiciário.
A planilha de fls. 47/51 discrimina, por competência e por rubrica (SESC,
SENAC e SEBRAE), os valores depositados judicialmente pela empresa, objeto do
presente lançamento, conforme cópias dos depósitos juntados aos autos.
A documentação foi solicitada através do Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD de fls. 40 e obedecidas as demais formalidade
exigidas para a Ação Fiscal, com a cientificação do Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF n° 09342427 de fls. 39.
A empresa foi cientificada da presente notificação, via postal, em 26.12.2006,
conforme Aviso de Recebimento - AR, fls. 176, apresentando defesa tempestiva em
10.01.2007, conforme instrumento e anexos acostados às fls. 180/363.
Inconformada com a notificação a defendente alega sucintamente, em sua
defesa, o que se segue:
Argüi que o lançamento referente à contribuição de terceiros devidas ao SESC,
SENAC e SEBRAE, referente ao período de 06.2000 a 11.2001 encontra-se fulminada
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008516/2007-29

pela decadência, tendo em vista o transcurso do prazo de cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido feito, nos
termos do art. 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional- CTN.
Não se pode prevalecer o definido na Lei Ordinária n° 8.212 de 1991, que prevê
o prazo decadencial de 10 (dez) anos para constituição do crédito. Esta posição é
inconstitucional e ilegal, conforme entendimento jurisprudencial, pois afronta o
principio constitucional da hierarquia das normas, no caso, o instituto da decadência
previsto no CTN não pode ser regulado por mera lei ordinária. Requer o
reconhecimento da decadência operada para fatos geradores referentes às
competências 06.00 a 11.01, determinando a nulidade da notificação, por violação ao
disposto no art. 150, §4°, c/c art. 156, inciso V e art. 173, todos do CTN.
A empresa alega que foi desconsiderado o fato de que a exigibilidade do credito
encontra-se suspensa, nos termos do art. 151, inciso II do CTN, tendo em vista que
foram realizados os depósitos judiciais das contribuições controvertidas, em sede de
Ação Ordinária proposta face o INSS, processo n° 2000.38.00002356-8. A suspensão
da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II do CTN elimina a
imputação de multa de mora à empresa, bem como de juros remuneratórios, visto que
os depósitos judiciais são remunerados por força da Lei n° 9.703 de 1998.
Entende que a exigência de crédito tributário acrescido de Juros e Multa
Moratória é equivocada e desprovida de subsistência jurídica. Os depósitos judiciais
foram efetivados exatamente no período da ocorrência dos fatos geradores da exação,
conforme guias de depósitos judiciais e extrajudiciais anexadas à notificação. O
depósito do montante integral, suspende a exigibilidade do crédito e afasta a
penalidade moratória (como são os juros moratórios), conforme art. 63, da Lei n°
9.430 de 1996, impondo seja julgado absolutamente improcedente o lançamento.
Contesta, também, a aplicação de juros legais sobre o crédito constituído, pela
mesma razão impugnada no item anterior. Os depósitos judiciais foram efetivados
junto à Caixa Econômica Federal - CEF, vinculados à Ação Ordinária, autos do
processo n° 2000.38.00002356-8, submetidas às regras de correção e remuneração
instituída pela Lei n° 6.830 de 1980, que trata do depósito judicial.
Requer o reconhecimento da decadência do crédito para o período de 06.2000 a
11.2001, a improcedência da notificação face a integral suspensão da exigibilidade do
crédito, por força do depósito judicial, art. 151, II, do CTN e o reconhecimento da
ilegalidade da exigência de multa moratória e de juros legais sobre o crédito suspenso,
constituído nesta notificação.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG exarou o Acórdão ora recorrido, em que
julgou o lançamento procedente, cujas conclusões estão claramente sintetizadas na Ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 13/12/2005
DECADÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE- LANÇAMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS - SESC, SENAC e SEBRAE - MULTA E JUROS.
É de dez anos o prazo para a Seguridade Social apurar e constituir seus crédito,
conforme estabelece O art. 45 da Lei n ° 8.212/91.
O depósito do montante integral do crédito constituído suspende sua exigibilidade, nos
termos do art. 151, inciso II do CTN.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008516/2007-29

Mesmo havendo depósito judicial do montante integral do crédito previdenciário, o
lançamento deve ser efetuado para prevenir a decadência, por força do parágrafo único
do artigo 142 do CTN.
Incidem multa e juros moratórios sobre as contribuições sociais em atraso arrecadadas
pelo INSS, posto que são de caráter irreleváveis, nos termos dos artigos 34 e 35 da Lei n
° 8.212/91.
É necessário O lançamento dos acréscimos legais, que apenas serão cobrados na
hipótese do levantamento do depósito antes do término da ação judicial.
Ciente do Acórdão da DRJ em 18 de março de 2008, conforme AR de fl. 381,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl.
384 a 411, em que reitera as mesmas alegações expressas na impugnação, as quais serão melhor
detalhadas o curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Da decadência.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente inicia seus
argumentos pela afirmação de que Decisão recorrida não pode subsistir, por confrontar a
orientação pacificada nesta Conselho de que o direito da Fazenda Nacional de constituir o
crédito tributário decai pelo transcurso do prazo de cinco anos contado do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Para amparar suas conclusões a defesa aponta precedentes judiciais,
administrativos e entendimentos doutrinários, tudo para concluir que estariam extintos os débitos
lançados correspondentes às competências de 06/2000 a 11/2001.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, há de ser avaliada a ocorrência da
decadência nos limites pleiteados ou fora deles, já que se trata de matéria de ordem pública, que
podem e devem ser analisadas de ofício pelo órgão jurisdicional, independentemente de qualquer
pedido expresso da parte interessada.
A questão já se encontra pacificada neste Corte, já que o Supremo Tribunal
Federal - STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, editando a
Súmula Vinculante n° 08, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, § 4o, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), cujo teor merece destaque:
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008516/2007-29

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada Súmula, de
observância obrigatória nos termos do art. 72 do RICARF, cujo teor destaco abaixo:
"Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração."
Quanto à existência de antecipação de pagamentos para os períodos de apuração
contemplados no lançamento em lide, a própria essência da exigência não deixa dúvidas que, de
fato, houve antecipação de pagamento, já que estamos diante de lançamento para prevenir a
decadência, em razão de ação judicial em curso em que houve deposito do montante integral.
O Demonstrativo de fl. 49 a 53 é expresso ao relacionar tais depósitos, que
alcançaram todas o período lançado. Desta forma, não tendo sido observada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, para todas as competência lançadas, o prazo decadencial inicia sua
contagem a partir da ocorrência do fato gerador.
Portanto, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em 26 de dezembro
de 2006, evidencia-se que estão extintos pela decadência todos os créditos tributários lançados
até a competência novembro de 2001.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008516/2007-29

Fica ressalvado que o reconhecimento da extinção da decadência do período
citado no parágrafo precedente não importa reconhecer direito a devolução de valores
depositados em juízo relativos aos mesmo período, pois o lançamento em tela, por sua natureza
meramente preventiva e de controle, poderia ser até dispensado, já que é entendimento corrente
de que o depósito no montante integral, por si só, seria suficiente à constituição do crédito
tributário correspondente e, assim, não há que se falar em decadência sobre a parcela depositada
em juízo.
Neste caso, concluída a ação judicial de modo desfavorável ao contribuinte, os
valores depositados em juízo são convertidos em renda da União e apropriados aos débitos
lançados, sendo cobradas apenas eventuais diferenças devidas pelo recolhimento insuficiente ou
em data posterior ao seu vencimento.
Com isso, os efeitos práticos do provimento do pleito de extinção pela decadência
é que, caso a lide judicial se resolva em desfavor do contribuinte, não poderá o Fisco cobrar
eventuais débitos remanescentes ao aproveitamento dos depósitos judiciais convertidos em renda
da União. Naturalmente, tal raciocínio não se aplica no caso da celeuma judicial ser resolvida a
favor do contribuinte, por depender exatamente da extensão do provimento judicial.
Assim, por todo o dou provimento ao recurso voluntário neste tema para
reconhecer que estão extintos pela decadência todos os créditos tributários lançados até a
competência novembro de 2001.

Ad Cautelam, pelo princípio da eventualidade apenas, da desconsideração
integral dos depósitos judiciais efetivados pelo recorrente em sede de ação ordinária
proposta por ele em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, processo n°
2000.38.00002356-8, do crédito tributário ora controverso - da absoluta inexigibilidade do
credito tributário em comento, dada a suspensão de sua exigibilidade, nos termos em que
previsto no art. 151, II do CTN.
Da improcedência absoluta da imputação de juros legais aos créditos
tributários em voga - dos depósitos judiciais efetivados pelo ora recorrente em conta
corrente bancária vinculada e à disposição do Douto Juízo da 11a Vara da Seção Judiciária
de Minas Gerais, junto à instituição financeira Caixa Econômica Federal - CEF - Da
condição da conta de deposito Judicial como sendo remunerada, à luz das disposições
contidas na lei n° 9.703/98
Os dois temas acima foram aqui agrupados por tratarem de matéria relacionadas e
o próprio recurso, por vezes, apresenta argumentos em um tópico que se refere ao outro.
De início, vale destacar que o contribuinte apresenta seus argumentos no presente
item em uma espécie de pleito eventual a ser considerado caso não acolhidas as alegações quanto
à decadência tratadas no tópico anterior. Ora, como se viu, a questão da decadência alcança
apenas parte do período lançado, sendo certo que, ainda que integralmente acolhido, como o foi,
remanesceria crédito tributário em litígio. Assim, a discussão expressa no presente tópico não se
dá meramente por cautela. Feita tal consideração inicial, passemos aos argumentos recursais.
A defesa questiona a autuação, em razão da exigibilidade do tributo encontrar-se
suspensa com o depósito no montante integral e afirma que, ainda que o lançamento se desse
exclusivamente para prevenir a decadência, não caberia a imputação de acréscimos legais.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008516/2007-29

A seguir faz considerações conceituais, juntando precedentes judiciais,
administrativos e entendimentos doutrinários tudo para concluir que o lançamento em tela é
improcedente.
Sintetizadas as razões recursais, vale destacar que o objeto de um depósito em
juízo de um crédito tributário não é só a sua suspensão nos termos do inciso II do art. 151 do
CTN. O que se objetiva, principalmente, é que o depositante não seja punido com o pagamento
de multas de ofício e juros moratórios. A suspensão é mero reflexo da garantia em juízo do valor
em discussão.
O Decreto 3.048/99, que aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras
providências, prevê:
(...)
Art. 369. Os depósitos judiciais e extrajudiciais referentes a contribuições sociais e
outras importâncias arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social serão
efetuados na Caixa Econômica Federal mediante guia de recolhimento específica para
essa finalidade, conforme modelo a ser aprovado pelo Instituto Nacional do Seguro
Social e confeccionado e distribuído pela Caixa Econômica Federal.
(...)
Art. 370. O valor dos depósitos recebidos será creditado pela Caixa Econômica Federal
à Subconta da Previdência Social da Conta Única do Tesouro Nacional junto ao Banco
Central do Brasil, no mesmo prazo fixado para recolhimento das contribuições
arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Grifou-se
Assim, tendo em vista que os valores depositados foram repassados à subconta da
Previdência Social da Conta Única do Tesouro Nacional, no mesmo prazo fixado para o
recolhimento das contribuições arrecadadas pelo INSS, não faria sentido algum a incidência de
atualização a título de mora, já que os valores já estão de posse da União.
O lançamento fiscal em tela objetiva, exclusivamente, prevenir a decadência, tudo
nos termos do art. 63 da Lei 9430/96, que assim dispõe:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
O preceito acima não deixa a menor dúvida sobre a possibilidade de lançamento
destinado a prevenir a decadência e mais, aponta que, nestes casos, não caberá a exigência de
multa de ofício, com o destaque que esta não se confunde com acréscimos legais (juros e multa
de mora). No lançamento em discussão não foi lançada multa de ofício.
A suspensão da exigibilidade prevista no inciso II do art. 151 do CTN deve ser
entendida de modo que alcance a parcela correspondente ao valor depositado do débito. Afinal, o
que o contribuinte depositou, acreditando que seria o montante integral, pode não ser o suficiente
para fazer face ao débito levantado posteriormente em lançamento de ofício ou, ainda, em caso
do próprio judiciário autorizar o levantamento da quantia antes de findo o processo judicial.
Por outro lado, a constituição do lançamento preventivo não altera a suspensão da
crédito tributário garantido em juízo, mas o rito processual é ofertado ao contribuinte para, a seu
juízo, demandar questões diversas das tratadas no processo judicial.
Como já dito alhures, o lançamento poderia até ter sido dispensado, já que é
entendimento corrente de que o depósito no montante integral, por si só, seria suficiente à
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008516/2007-29

constituição do crédito tributário correspondente. Ocorre que nem sempre foi assim, razão pela
qual os procedimentos fiscais para prevenir a decadência foram muito comuns no passado e,
atualmente, nem tanto.
Contudo, se levado a termo, não há qualquer mácula no ato administrativo,
tampouco prejuízo ao contribuinte, pois, também como já dito acima, caso a conclusão do
processo judicial seja desfavorável ao contribuinte, os valores depositados em juízo serão
convertidos em renda da União e apropriados aos débitos lançados, sendo cobradas, como regra
geral, apenas eventuais diferenças devidas pelo recolhimento insuficiente ou em data posterior ao
seu vencimento. Caso os depósitos em juízo tenham sido efetuados todos dentro do prazo de
vencimento, não haverá qualquer resquício de acréscimos legais pendentes incidente sobre tais
valores depositados.
Como é de elementar conhecimento, quando a fiscalização apura um tributo
devido maior que o declarado e recolhido pelo sujeito passivo, a cobrança ocorre exclusivamente
sobre o valor suplementar, com incidência de multas de ofício e juros de mora. Ora, por que seria
diferente para os casos em que, no lugar do pagamento, houvesse o depósito judicial do montante
apurado pelo contribuinte? Por que haveríamos de impor a cobrança de juros moratórios sobre o
valor total depositado?
Foi exatamente neste sentido que se manifestou a decisão recorrida:
Caso a sentença judicial definitiva seja contrária ao contribuinte, considerando que o
lançamento de juros e multas de mora segue o lançamento do crédito da obrigação tributária
principal, os valores efetivamente depositados serão convertidos em pagamentos definitivos e
extintos os créditos lançados nesta NFLD, não só aqueles decorrentes da obrigação principal,
como, também, os créditos exigidos a título de juros e multas de mora, observados os valores
das contribuições depositadas/devidas e as datas dos depósitos/vencimento das contribuições;
Se a sentença judicial for favorável ao contribuinte, nada lhe será exigido, nem o
principal e, muito menos, a multa e juros.'
Na hipótese de o montante depositado ser devolvido à impugnante por autorização
judicial, antes do desfecho da ação, sem qualquer decisão judicial favorável à impugnante:
serão cobrados os valores lançados na presente notificação fiscal, incluindo-se os valores
referentes a multa e juros, posto que, neste caso, a impugnante estará inadimplente.
Assim, somente após a conversão em renda dos depósitos judiciais e apropriação de tais
valores ao lançamento fiscal, atribuição esta afeta à Procuradoria competente, ter-se-á certeza
se aqueles valores realmente foram depositados de forma integral, ou se, ao contrário, resta
resíduo a ser cobrado do contribuinte.
Pelo exposto, é necessário o lançamento dos acréscimos legais, que apenas serão
cobrados nas hipóteses, ainda que remotas, do levantamento do depósito antes do término da
ação judicial, ou se, após a conversão de depósito em renda e apropriação dos respectivos
valores forem observadas diferenças.
Ressalte-se que, enquanto não houver o trânsito em julgado da ação judicial, não há
amparo legal para a exclusão da multa aplicada, nos termos do art. 35 da Lei n° 8.212 de 1991,
e para a exclusão dos juros incidentes por força do art. 34 da Lei n° 8.212 de 1991, na redação
da Lei n° 9.528 de 1997, ambos de caráter irrelevável, nos tennos do caput do art. 34.
O lançamento com todos os acréscimos legais é ato vinculado e obrigatório, de acordo
com a previsão constante do art. 142 e seu parágrafo único do CTN, devendo a Fiscalização
zelar pelo cumprimento da lei, sob pena de responsabilidade funcional.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD em epígrafe foi lavrada na
estrita observância das determinações vigentes que regem a matéria, nos termos dos
Fundamentos Legais do Débito/Rubricas, fls. 33/36 dos autos; as contribuições exigidas estão
de acordo com a legi
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.503 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.008516/2007-29

Assim, tendo em vista clareza e a correção das ponderações da Decisão recorrida,
as quais adoto também como razão de decidir, não há nada a prover nestes temas.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por acolher a preliminar para reconhecer que
estão extintos pela decadência todos os créditos tributários lançados até a competência
novembro de 2001, ressalvando que tal exoneração não alcança os valores depositados em juízo,
para os quais não há de se falar em decadência.. No mérito, voto por negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital